Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELAS RÉS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DOS AUTORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. ZEN CARD. MERA ADMINSTRADORA DE PLATAFORMA DE PAGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A regularidade da representação processual é requisito extrínseco do recurso, ou seja, o advogado deverá ostentar a procuração, sem o qual não se pode conhecer do recurso.
2. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando a questão for puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o processo encontra-se suficientemente instruído por prova documental (art. 355, CPC). Ademais, cabível o indeferimento da prova inútil ou desnecessária (art. 370, par. único, CPC). Pedido de nulidade por cerceamento desacolhido.
3. A resilição unilateral do termo de adesão à sociedade em conta de participação e por iniciativa da sócia ostensiva impõe o dever de restituir integralmente o capital investido pelo sócio participante. Os valores pagos a título de dividendos ao tempo da relação jurídica não podem ser deduzidos do capital empregado, por decorrerem de obrigações distintas.
4. Considerando que a ZEN CARD foi contratada pela G44 em razão de sua atividade como plataforma de transferência e pagamento de valores, não há como reconhecer qualquer nexo de causalidade entre o prejuízo suportado pelos autores e sua atividade econômica, que se limitava a disponibilizar a plataforma para transferências dos recursos para terceiros.
5. RECURSO INTERPOSTO PELAS REQUERIDAS NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.